Tribunal: TJSP
Processo: 1040952-72.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO – CONTRATOS DISTINTOS – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL DO OUTRO FEITO – I – Sentença de extinção, sem julgamento de mérito – Apelo da autora – II - Reconhecida a inexistência de previsão legal a obrigar, a parte autora, a

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO – CONTRATOS DISTINTOS – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL DO OUTRO FEITO – I – Sentença de extinção, sem julgamento de mérito – Apelo da autora – II - Reconhecida a inexistência de previsão legal a obrigar, a parte autora, a cumular, em uma única ação, pedidos relativos a contratos diferentes, ainda que contra o mesmo réu - Cumulação de pedidos em face do mesmo réu que, nos termos do art. 327, do NCPC, configura mera faculdade da parte autora, e não obrigação – Petição inicial que preenche os requisitos legais – Extinção, sem julgamento de mérito, afastada – Inaplicável o disposto no art. 1.013, §3o, I, do NCPC, vez que, neste momento, não há condições para julgamento imediato da demanda – Decisão anulada - Necessário o regular prosseguimento do feito na instância de origem – Apelo provido".